Tribunal: STF
Processo: ARE 1507270
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 120):



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. LEI N.º 13.043/2014. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. RECUPERAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETOS N.ºS 8.415/2015, 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. CRÉDITO ADICIONAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/2014. 



    1. A Lei n.º 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (Decreto n.º 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos n.ºs 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/17 e 9.393/18.



    2. O REINTEGRA é um benefício fiscal, instituído como forma de aumentar a competitividade da indústria nacional exportadora através da reintegração de custos tributários residuais, não havendo falar em desoneração integral da carga tributária incidente na exportação praticada.



    3. Havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé.



    4. Não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.”



    No RE (Doc. 131), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, CREMER S/A alega violação aos arts. 3º, II; 5º, caput, e XXXVI; 146-A; 149, §2º, I; 153, IV, e §3º, III; 155, II, e §2º, X, "a"; 156, §3º, II; 170, IV; 1º, II; e 195, §12, da CF/88 (Doc. 131, fl. 8). 



    Sustenta que “o REINTEGRA foi inicialmente instituído pela Lei nº 12.546/11, através da conversão da Medida Provisória 540/11, e posteriormente restabelecido pelo art. 21 da Lei nº 13.043/14, o qual permitia à empresa exportadora um crédito de até 3% (três por cento) da receita de exportação. Posteriormente, foi objeto de regulamentação pelo Decreto nº 8.308 de 12 de setembro de 2014, que inicialmente previu uma alíquota de 3% (três por cento), porém, em razão das sucessivas reduções operadas pelos Decretos 8.145 de 27 de fevereiro de 2015 e 9.393 de 30 de maio de 2018, atualmente a alíquota é de 0,1% (um décimo por cento).“ (Doc. 131, fl. 13).



    Salienta, ainda, que “tanto a limitação prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/14 quanto as sucessivas reduções de alíquotas impostas pelos Decretos nº 8.145/15 e 9.393/18, não atendem a complexa mensuração do ônus fiscal que recai sobre a cadeia produtiva de bens destinados à exportação” (Doc. 131, fl. 14).



    Argumenta que “o não ressarcimento integral dos resíduos enseja a majoração indireta da carga tributária da Impetrante, violando as imunidades constitucionais previstas para exportação (art. 149, § 2º, I, art. 153, IV, § 3º, III, art. 155, § 2º, X, a) e o art. 156, § 3º, II, todos da CF), do princípio do país de destino, e consequentemente impacta o preço dos produtos, desfavorecendo a competitividade do produto brasileiro internacionalmente, afrontando à garantia de desenvolvimento nacional (art. 3º, II), à livre concorrência e livre iniciativa (art. 170, IV, e art. 1º, II), à neutralidade fiscal concorrencial (art. 146-A), a não-cumulatividade das contribuições sociais (art. 195, §12), à garantia de tratamento isonômico (art. 5º, caput) e, ainda, ao primado da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI)” (Doc. 131, fl. 16). 



    Ao final, requer (a) o sobrestamento do presente recurso até o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.040 e 6.055; (b) “alternativamente, o reconhecimento do direito da Impetrante ao aproveitamento do REINTEGRA em valor equivalente à totalidade do resíduo tributário incidente sobre suas operações de exportação, sem limitação percentual”; (c) “subsidiariamente, que se reconheça o direito ao aproveitamento do REINTEGRA na alíquota de 5%, considerado o adicional de 2%, ou ao menos conforme originalmente fixado pela legislação, em 3%, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade das reduções discricionárias pelo Poder Executivo;” e (d) “seja assegurado o direito de a Impetrante recuperar os créditos não aproveitados anteriormente, corrigidos pela taxa SELIC e limitados ao prazo quinquenal” (Doc. 131, fl. 21). 



    Em seguida, o apelo foi inadmitido ao argumento de que se trata de matéria infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 145).



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 156).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo local assim decidiu a controvérsia (Doc. 120, fls. 2-4):



    “Recuperação da integralidade dos resíduos tributários da cadeia dos produtos exportados



    O REINTEGRA é um benefício fiscal, instituído como forma de aumentar a competitividade da indústria nacional exportadora através da reintegração de custos tributários residuais, não havendo falar em desoneração integral da carga tributária incidente na exportação praticada. 



    Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso análogo, cujos fundamentos peço vênia para transcrever em parte, adotando-os como razões de decidir (Apelação Cível n.º 5006527- 87.2022.4.04.7201, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 17/10/2023): 



    (…)



    Legalidade dos decretos regulamentadores 



    Verifica-se que os Decretos n.ºs 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, aos estabelecerem os percentuais a serem aplicados, apenas utilizaram a possibilidade já expressa na Lei n.º 13.043/2014, e mantiveram os limites legais estabelecidos (0,1% a 3%). 



    Portanto, havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé. 



    (…)



    Art. 22, § 2º, da Lei n.º 13.043/2014 



    Conforme previsto no art. 22, § 2º, da Lei n.º 13.043/14, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 



    A lei, ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. 



    Sendo assim, não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.” 



    Como se vê, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência (Decretos 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018 e Lei 13.043/2014) manteve a sentença que denegou a segurança em que a empresa pleiteava o direito de apurar o REINTEGRA em valor equivalente à totalidade do resíduo tributário incidente sobre suas operações de exportação. 



     Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.469.441-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2024)



    No tocante ao pedido de sobrestamento, esta CORTE assentou que não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min GILMAR MENDES, DJe de 25/3/2019). 



    Inclusive, especificamente sobre o pedido com amparo nas ADI’s 6.040 e 6.055, o STF já se pronunciou sobre a desnecessidade do sobrestamento: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.484.294-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/8/2024)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.469.441-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2024)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito das ADIs 6.040 e 6.055. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (RE 1.455.149-AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/4/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente